Tribunal: TJSP
Processo: 1000943-88.2025.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – AFASTAR RESTRIÇÃO À COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS MANIPULADOS COM ATRIBUIÇÃO, EM SEU RÓTULO, DO OBJETIVO TERAPÊUTICO E DE NOMES DAS FÓRMULAS – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PROCESSO EXTINTO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO.